Tribunal: TJDFT
Processo: 0719649-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0719649-64.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE MIGUEL CADDAH JUNIOR AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO C DA SQN 312, BRUNO RICARDO DE ARAUJO ALBUQUERQUE DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Miguel Caddah Junior contra a decisão interlocutória proferida em ação declaratória de nulidade que indeferiu o requerimento tutela de urgência. Jorge Miguel Caddah Junior relata que a assembleia geral ordinária do Condomínio do Bloco C da SQN 312 elegeu Bruno Ricardo de Araújo Albuquerque como síndico. Afirma que Bruno Ricardo de Araújo Albuquerque foi reeleito no cargo por mandatos diversos. Entende que o cargo de síndico é privativo dos condôminos, qualidade restrita aos proprietários de imóveis localizados no Condomínio do Bloco C da SQN 312. Argumenta que o fato de o pai de Bruno Ricardo de Araújo Albuquerque ser proprietário de apartamento no referido condomínio não permite a eleição daquele para o cargo de síndico, uma vez que reside em outro imóvel localizado no bairro Noroeste. Alega que as eleições anteriores de Bruno Ricardo de Araújo Albuquerque não convalidam a nulidade detectada na eleição realizada atualmente. Sustenta que a Cláusula Vigésima Sexta (26a) da convenção do condomínio prevê que apenas os condôminos são elegíveis para o cargo de síndico, bem como que não houve modificação da cláusula, a qual exige quórum qualificado de dois terços (2/3) para a alteração. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para afastar Bruno Ricardo de Araújo Albuquerque do cargo de síndico. Pede o provimento do recurso e a confirmação da liminar requerida. O preparo foi recolhido (id 71950980). Brevemente relatado, decido. O Relator poderá deferir total ou parcialmente a antecipação dos efeitos da tutela recursal ao receber o agravo de instrumento, desde que os seguintes pressupostos cumulativos estejam evidenciados: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil). A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra a ausência dos pressupostos supramencionados. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada e há a necessidade de cuidar para não se esgotar o mérito da controvérsia. Trata-se de irresignação sumária por excelência, razão pela qual é preciso ater-se à análise do acerto ou eventual desacerto da decisão proferida. A controvérsia consiste em analisar o acerto da decisão agravada, a qual reproduzo (id 233214693 dos autos originários): Trata-se de ação declaratória de nulidade de assembleia condominial, cumulada com pedido de destituição de síndico e requerimento de tutela de urgência, ajuizada por JORGE MIGUEL CADDAH JUNIOR em face do CONDOMÍNIO DO BLOCO "C" DA SQN 312 e BRUNO RICARDO DE ARAÚJO ALBUQUERQUE. O autor alega ser legítimo proprietário da unidade 111 do Condomínio Réu, e afirma que, conforme disposto na cláusula vigésima sexta da convenção condominial, o cargo de síndico deve ser ocupado por condômino, ou seja, por proprietário de unidade autônoma. Aduz que, apesar dessa exigência, o segundo réu, Sr. Bruno Ricardo de Araújo Albuquerque, foi eleito, na Assembleia Geral Ordinária de 26 de março de 2025, para o cargo de síndico, sem possuir a qualidade de condômino, visto que reside em unidade pertencente a seu genitor e não é titular de direito real sobre imóvel no condomínio. Sustenta que tal eleição é nula, por contrariar disposição expressa da convenção, prevalecendo esta sobre a norma geral do art. 1.347 do Código Civil, que permite, de forma supletiva, a eleição de não condômino apenas na ausência de vedação específica. Relata, ainda, que assembleias anteriores também elegeram o segundo réu de forma reiterada, apesar de sua inegável condição de não condômino, o que evidencia afronta continuada à norma interna do condomínio. Menciona que, inclusive, tais assembleias não atingiram o quórum qualificado de 2/3 necessário para eventual alteração da convenção, nos termos do art. 1.351 do Código Civil. Com base nesses fundamentos, requer a concessão de tutela de urgência para determinar o afastamento imediato do Sr. Bruno Ricardo de Araújo Albuquerque do cargo de síndico, com a nomeação de administrador judicial provisório ou assunção interina pelo conselho consultivo/fiscal; Decido. O autor sustenta a nulidade da eleição do segundo réu para o cargo de síndico, realizada na Assembleia Geral Ordinária de 26/03/2025, ao fundamento de que ele não ostentaria a qualidade de condômino, nos termos da cláusula 26a da convenção condominial, a qual exige, para o exercício da sindicância, que o eleito seja condômino do edifício. É certo que a mencionada cláusula convencional prevê expressamente que “o síndico, e os membros do conselho consultivo, serão eleitos dentre os condôminos”, impondo, portanto, em sua literalidade, a restrição da elegibilidade àqueles que detêm a qualidade de condômino. Contudo, a interpretação da expressão “condômino” deve, em certos casos, ser feita com razoabilidade e de forma compatível com a realidade social e o fim almejado pela norma, especialmente em se tratando de questões de natureza interna corporis do condomínio. No presente caso, conforme narrado na inicial, o segundo réu residiria na unidade condominial juntamente com seu genitor, proprietário formal do imóvel. É fato, confirmado pelos próprios documentos colacionados aos autos, que o requerido participa ativamente da vida condominial, exerce há anos a função de síndico e sempre foi escolhido em assembleia geral, com ciência dos demais condôminos acerca de sua condição. Essa convivência direta com o núcleo condominial, somada ao vínculo de parentesco e residência com o titular do direito real, confere ao requerido o “status” de condômino para os fins da convenção, não se tratando aqui de um terceiro estranho à comunidade condominial. Ademais, importa considerar que a interpretação conferida à cláusula convencional pelos próprios condôminos deve ser respeitada, notadamente quando reiteradamente se manifestam, em assembleias regularmente convocadas, no sentido de eleger o requerido para o exercício da sindicância. A Assembleia é o órgão soberano da vontade coletiva no condomínio, incumbindo-lhe decidir, nos limites da lei e da convenção, sobre os rumos da administração. Não se constata, ao menos neste juízo perfunctório, qualquer ilegalidade flagrante ou violação a normas de ordem pública que justifique a intervenção imediata do Poder Judiciário na autodeterminação da coletividade condominial. A jurisprudência tem se posicionado no sentido de que a ingerência judicial em assuntos internos do condomínio deve ocorrer com parcimônia, somente quando verificada afronta direta à legalidade estrita ou evidente lesão ao interesse coletivo, o que não se demonstra, ao menos neste momento processual. Por fim, a apuração da real condição do requerido, inclusive acerca do fato de residir ou não no condomínio, é matéria que demanda a necessária instrução processual. No entanto, ao menos em cognição sumária, deve ser respeitada, no momento, a soberania da Assembleia que elegeu o requerido como síndico. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelo autor. O perigo na demora deve transparecer o risco de dano irreparável ou de difícil reparação na espera da tutela pleiteada para o exame do mérito. Haverá urgência quando a demora puder comprometer a realização imediata ou futura do direito. O referido critério está ausente no caso em exame. Jorge Miguel Caddah Junior argumenta que o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo está configurado, uma vez que A permanência de um síndico eleito de forma irregular gera manifesta instabilidade jurídica e administrativa no seio da comunidade condominial. Tal situação expõe o condomínio ao risco de prática de atos de gestão (movimentação de contas bancárias, celebração de contratos, representação ativa e passiva do condomínio em juízo e fora dele) que podem ser ulteriormente questionados e invalidados, causando prejuízos financeiros e operacionais a toda a coletividade. A argumentação de Jorge Miguel Caddah Junior, à primeira vista, confunde-se com o pedido recursal, o qual pretende anular a eleição de Bruno Ricardo de Araújo Albuquerque. A análise perfunctória dos fatos narrados não permite inferir urgência suficiente para determinar a nulidade da eleição realizada pela assembleia geral, tanto em razão da soberania ínsita ao órgão máximo de deliberação do condomínio, quanto pelo fato de Bruno Ricardo de Araújo Albuquerque ser eleito sucessivamente desde 2013 (id 233211770 dos autos originários). As razões recursais não apresentam urgência suficiente, em exame prefacial, que não possa aguardar o exercício do contraditório por Bruno Ricardo de Araújo Albuquerque e Condomínio do Bloco C da SQN 312 nesta instância recursal. Os elementos apresentados não dão suporte jurídico para a concessão da tutela requerida, na medida em que não restou configurado o perigo da demora. Ausente este, desnecessário falar-se em probabilidade de provimento, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o requerimento de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. Intimem-se Bruno Ricardo de Araújo Albuquerque e Condomínio do Bloco C da SQN 312 para apresentarem resposta ao recurso caso queiram. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator